Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado.
2. O Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, firmado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
4. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado.
5. Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 34 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento.
6. A clausula 13.1, alínea e, do contrato em questão, que prevê que o cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora pode se dar por falta de pagamento de uma mensalidade ao Estipulante ou à Administradora de Benefícios por prazo superior a 30 dias, está em confronto com o dispositivo de lei acima citado, tornando-a nitidamente nula.
7. Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a mora de única parcela estendeu-se por apenas 34 dias, quando o exigido é a inadimplência por prazo superior a 60 (sessenta) dias. Logo, o fato configura ilícito contratual, ensejando o restabelecimento do contrato.
8. Manter a resilição unilateral do contrato, no caso em análise, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a Administradora gerou na beneficiária a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ao receber a parcela em atraso.
9. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
10. O dano extrapatrimonial pode configurar dano in re ipsa, ou seja, independente de prova de que a ofensa atingiu ou não a esfera íntima da consumidora.
11. A resilição unilateral de um plano de saúde coletivo sem a necessária notificação prévia, por ser conduta abusiva, gera o dever de reparação extrapatrimonial.
12. O valor da indenização fixado na sentença (R$ 6.000,00) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Portanto, não é cabível a sua redução.
13. Em face da sucumbência recursal, os honorários recursais fixados em de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 17% (dezessete por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC.
14. Recurso conhecido e não provido.